Tribunal: TJSP
Processo: 1507797-64.2019.8.26.0655
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao apelo interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva – Decisão pautada e atrelada à jurisprudência consolidada pelo Colendo STJ, que não admite a substituição da CDA para alteração do polo passivo quando o falecimento do contribuinte ocorreu em momento anterior ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao apelo interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva – Decisão pautada e atrelada à jurisprudência consolidada pelo Colendo STJ, que não admite a substituição da CDA para alteração do polo passivo quando o falecimento do contribuinte ocorreu em momento anterior ao ajuizamento - Aplicação da Súmula 392 do STJ – Modificação do polo passivo que não constitui erro formal ou material, mas alteração do próprio lançamento - Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO IMPROVIDO.